Tribunal: TJDFT
Processo: 0705684-47.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0705684-47.2024.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DUTRA E DUTRA ADVOGADOS RECORRIDO: MAYARA KASSIE BARROS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de petição ID 77416429, na qual o recorrente noticia a interposição de Agravo de Instrumento PJE 0702818-04.2025.8.07.9000, em face da decisão ID 76792092, que manteve os termos da decisão ID 76584448, que tornou deserto o Recurso Inominado, anexando o comprovante de distribuição do mesmo, ID 77416430. Requer a procedência do pedido da parte autora, ora agravante, com a posterior comunicação da decisão ao relator do Agravo de Instrumento, que considerará prejudicado o recurso, nos termos do artigo 1018, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Em consulta aos autos do Agravo de Instrumento, pje 0702818-04.2025.8.07.9000, verifico que foi proferida decisão ID 77529139, que não conheceu do recurso interposto, em razão de manifesto erro da parte. Proceda a Secretaria desta Eg. Turma, o traslado de cópia da referida decisão para os presentes autos. Após aguarde-se a preclusão da decisão proferida nos autos do pje 0702818-04.2025.8.07.9000, para posterior baixa e devolução dos presentes autos à Vara de origem. I. Brasília/DF, 19 de outubro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito